Tribunal: TJBA
Processo: 0122111-56.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0122111-56.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSINEIDE GOMES SANTOS

Advogado(s)
:
JURACY BARRETO TORRES

APELADO: MARLENE BRUNO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JACKELINE BRUNO DE CARVALHO, RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber o recurso preencheu os pressupostos de admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Consoante se infere da certidão de publicação, o ato judicial vergastado foi disponibilizado no DJ-e do dia 04/02/2025 (terça-feira), e de acordo com o dispositivo legal expresso no artigo 4º, §§ 3º e 4º, da Lei n. 11.419/2006, o prazo de 15 (quinze) dias a que alude o artigo 1.003, §5º, do Código de Ritos, começou a fluir no dia 06/02/2025 (quinta-feira), tendo sido alcançado o seu termo fatal no dia 26/02/2025 (quarta-feira).

4. Entretanto, o recurso
sub examine
somente foi protocolado no dia 24/03/2025 (segunda-feira), flagrantemente a destempo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"
É intempestivo o agravo interno interposto após o decurso do prazo de quinze dias úteis, nos termos dos artigos 219, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC.
"

Dispositivo relevante citado
: CPC, arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0122111-56.2009.8.05.0001
, em que figuram como agravante ROSINEIDE GOMES SANTOS e como agravadas MARLENE BRUNO DE CARVALHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em não conhecer do recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02